Tribunal: TJES
Processo: 5042247-64.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042247-64.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: JONATHAS BATISTA DE JESUS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. JORNADA PROPORCIONAL. DIREITO AO VENCIMENTO BÁSICO CONFORME O PISO NACIONAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, proposta por
JONATHAS BATISTA DE JESUS
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, ambos qualificados nos autos em epígrafe, na qual postula a condenação do Município de Vila Velha a realizar o enquadramento salarial, conforme o piso nacional, referente a carga horária proporcional a 25 horas semanais, bem como a realizar o reajuste salarial do autor à título de vencimento base. Alega o autor, em síntese, que é professor da rede pública municipal de ensino, tendo ingressado no Magistério Municipal mediante concurso público de provas e títulos. Entretanto, conforme sustenta, o requerido vem suprimindo o direito da parte autora no tocante ao recebimento e enquadramento salarial com o piso nacional do magistério. Isso porque, defende o autor que o piso nacional do magistério, fixado pela Lei Federal 11.738/2008, deve ser aplicado..

(2). O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
CONDENAR
o requerido a pagar ao autor a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial nos anos de (janeiro/abril a dezembro) e 2023 (janeiro a maio), acrescido de juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Ainda,
CONDENO
o requerido a proceder o reajuste do salário do requerente à título de vencimento base, levando em consideração o piso nacional.

(3). Inconformado, o Município de Vila Velha interpôs Recurso Inominado alegando, em síntese: Que o vencimento pago ao autor já supera o piso nacional quando proporcionalizado para a jornada de 25 horas semanais. Que a Lei nº 11.738/2008 se aplica exclusivamente ao vencimento inicial da carreira, não gerando reflexos automáticos ou reajuste geral para todos os níveis da carreira. Que as tabelas financeiras apresentadas pelo autor seriam inverídicas e teriam o intuito de induzir o juízo a erro. Requer a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5). A decisão fundamentou-se corretamente na jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal (ADI 4.167/DF)
, que reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e a obrigatoriedade do piso nacional como vencimento básico inicial.

(6). As alegações do recorrente de que o piso já estaria sendo cumprido não prosperam diante da análise das fichas financeiras e da proporcionalidade aplicada em sentença. O magistrado de piso agiu com acerto ao reconhecer o direito à complementação salarial, garantindo que o valor base do servidor não seja inferior ao parâmetro nacional proporcional à sua jornada de 25 horas.

(7). A sentença recorrida analisou detidamente as fichas financeiras e constatou a defasagem salarial, devendo ser aplicado o piso nacional do magistério conforme as regras da Lei nº 11.738/2008

(8).
Recurso conhecido e desprovido,

mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9099/95)
.

(9). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Isento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)